Tribunal: TJBA
Processo: 8029148-31.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8029148-31.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ALINE ROCHA MORENO CARDOSO e outros

Advogado(s)
:
FABIANA CAROLINA GALEAZZI CALDERARI

AGRAVADO: UNIMED DO SUDOESTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA

Advogado(s)
:
LUIZ ANTONIO SANTOS DE OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. MENOR PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) E TDAH. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR INTENSIVO. COPARTICIPAÇÃO. ONEROSIDADE EXCESSIVA. FATOR RESTRITIVO SEVERO AO ACESSO À SAÚDE. LIMITAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ (REsp 2.001.108/MT). DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PROTEÇÃO INTEGRAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por menor, representado por sua genitora, contra decisão que indeferiu tutela provisória de urgência em ação de obrigação de fazer ajuizada em face de operadora de plano de saúde.

2. Pretensão de limitação da coparticipação cobrada em razão de tratamento multidisciplinar intensivo prescrito para TEA e TDAH, diante de onerosidade excessiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Saber se a cobrança de coparticipação em patamar elevado, capaz de comprometer substancialmente a renda familiar, pode ser limitada judicialmente para assegurar a continuidade de tratamento essencial à saúde de menor em condição de hipervulnerabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A operadora de plano de saúde é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, integrando a cadeia de fornecimento de serviços, nos termos do art. 7º do CDC.

5. Embora válida, em tese, a cláusula de coparticipação não pode ser aplicada de modo a inviabilizar o tratamento do beneficiário, sobretudo quando se trata de menor portador de TEA, cuja proteção é reforçada pela Constituição Federal e pela legislação infraconstitucional.

6. A coparticipação que consome parcela significativa da renda familiar configura onerosidade excessiva e fator restritivo severo ao acesso à saúde, autorizando a intervenção judicial para reequilíbrio contratual.

7. O Superior Tribunal de Justiça admite a limitação da coparticipação, tanto ao percentual máximo de 50% do valor do procedimento quanto ao teto correspondente ao valor da mensalidade do plano, como forma de preservar a dignidade do usuário e a continuidade do tratamento.

8. Presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, diante do risco de interrupção de terapias essenciais ao desenvolvimento neuropsicomotor do menor.

IV. DISPOSITIVO
E TESE DE JULGAMENTO

9. Agravo de instrumento provido para reformar a decisão recorrida, confirmando a tutela antecipada e determinando a limitação da cobrança de coparticipação ao valor da mensalidade do plano de saúde, sob pena de multa diária. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento:

“
É admissível a limitação judicial da coparticipação em plano de saúde quando a cobrança excessiva inviabiliza tratamento multidisciplinar essencial à saúde de menor com Transtorno do Espectro Autista, em observância aos princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção integral da criança.”

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, arts. 1º, III, 6º e 199;

Código de defesa do Consumidor, art. 7º;

Código Civil, art. 421.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - AgInt no AREsp: 2307944 BA 2023/0060957-8,

STJ, REsp n. 2.001.108/MT;

TJBA - AI 80131635620248050000;

TJBA - AI 80565592020238050000.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8029148-31.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante
ALINE ROCHA MORENO CARDOSO e outros
e como apelada
UNIMED DO SUDOESTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento e JULGAR PREJUDICADO o Agravo Interno

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .